Tribunal: TJPA
Processo: 0800264-17.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800264-17.2022.8.14.0076

APELANTE: JOSE ALENCAR DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800264-17.2022.8.14.0076

APELANTE: JOSE ALENCAR DOS SANTOS

ADVOGADO:

ABIELMA SOUZA LIMA - OAB/PA n° 28340-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A
.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA n° 15.674 - A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PODER GERAL DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. VÍCIO DE VALIDADE. PARTE QUE DESCONHECE OS FATOS E FUNDAMENTOS DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPITAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800264-17.2022.8.14.0076

APELANTE: JOSE ALENCAR DOS SANTOS

ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA - OAB/PA n° 28340-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA n° 15.674 - A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSE ALENCAR DOS SANTOS, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Acará, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS em face de BANCO BRADESCO S.A, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, IV do CPC, em decorrência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória e ante a ausência de procuração válida.

Aduz o autor, ora apelante, na peça inicial (ID n° 12601751), que ao consultar o extrato de sua aposentadoria pelo INSS tomou conhecimento da existência de cinco contratos de empréstimo consignado realizados em seu nome com parcelas de valores diversos.

Afirma que não realizou a contratação dos referidos empréstimos e que não recebeu nenhum valor em sua conta corrente, tratando-se de fraude efetuada pelo banco, requerendo, assim, a inversão do ônus da prova para que o réu trouxesse aos autos os contratos dos empréstimos indicados na exordial.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados referentes ao empréstimo indicado, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência da relação jurídica.

Inicialmente, o Juízo de primeiro grau determinou (ID n° 12601755) que o autor promovesse a juntada dos extratos bancários dos três meses anteriores e dos três meses posteriores à suposta contratação dos empréstimos e um comprovante de residência atualizado. Entretanto, a parte autora manteve-se inerte quanto ao cumprimento da determinação.

Em decisão subsequentemente, o Juízo a quo, no exercício do poder geral de cautela e nos termos do Art. 139 do CPC, determinou o comparecimento pessoal da parte autora (ID n° 12601817), ante os claros indícios de ocorrência da intitulada demanda predatória.

O autor da ação compareceu ao Fórum acompanhado de sua Advogada e declarou que a patrona foi indicada por um membro da comunidade, que forneceu a procuração há algum tempo; que não sabe precisar quantos processos possui; que não sabe contra quem são os processos; o que se pede em cada processo; quando foi proposto o último processo e nem mesmo o ano em que isso pode ter ocorrido (certidão de ID n° 12601821).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 12648767) onde o Juízo de origem extingui o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, ante a ante a ausência de procuração válida (pressuposto processual de validade) e diante da existência de indícios de que a presente demanda se enquadra no conceito de litigância predatória vinculada a empréstimos consignados e contratos bancários, bem como determinou que fosse oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil para tomar as providências cabíveis.

Em suas razões recursais (ID n° 12601822), sustenta o apelante, em suma, que a sentença deve ser anulada uma vez que a exordial contém todos os requisitos legais. Alega ainda, que a extinção do mérito por falta de retificação da procuração ou pela quantidade de ações do advogado é uma afronta aos princípios constitucionais do livre acesso ao judiciário e o da primazia da resolução do mérito.

Apesar da parte apelada ter sido devidamente intimada não apresentou contrarrazões.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária
.

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800264-17.2022.8.14.0076

APELANTE: JOSE ALENCAR DOS SANTOS

ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA – OAB/PA n° 28340-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA n° 15.674 – A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, ante a ausência de procuração válida (pressuposto processual de validade) e diante da existência de indícios de que se tratar de litigância predatória.

Adianto que o recurso não será provido.

Inicialmente, conveniente salientar que o Juízo de primeiro grau aponta que a advogada do apelante patrocina sozinha 551 (quinhentas e cinquenta e uma) ações judiciais das quase 4.000 (quatro mil) existente na pequena Comarca de Acará/PA.

O juízo a quo também constatou que apenas de uma “cliente” foram ajuizadas 22 (vinte e duas) demandas semelhantes na referida Comarca de Acará, todas em face de instituições financeiras com causas de pedir equivalentes e protocoladas com a mesma procuração e documentos.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Em decisão de
ID n° 12601755 foi determinada a juntada de extratos da conta bancária do Autor, que é por certo documento indispensável para a comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor e, por consequência, para a propositura da ação. Entretanto, o autor, ora apelante, não apresentou referidos documentos.

Os fatos supra, por si só já impõe ao juízo a quo uma maior cautela na análise do feito, eis que não é mais incomum os juízes se depararem, em suas Comarcas, com a enxurrada de lides temerárias e predatórias.

A não apresentação de documento indispensável para a propositura da ação já seria suficiente para o indeferimento do pleito ou até mesmo da inicial. Porém, como a inicial fora indeferida por conta da ausência de pressuposto de validade, este Relator limitar-se-á ao julgamento a correção deste ponto, deixando o mérito intacto para apreciação em outra demanda ajuizada com sinceridade e dentro das normas legais.

Desde já afirmo que a sentença guerreada jamais atentou contra o princípio do acesso à justiça e muito menos o da primazia de julgamento do mérito.

Conforme certidão de ID n° 12601821, pode-se constatar com clareza solar que o autor, durante audiência presencial com magistrado a quo – que foi agendada no uso do Poder Geral de Cautela, não foi capaz de indicar, com precisão, o real direito violado que se busca reparação ou anulação judicial; contra quem é destinada a ação; quantas ações foram ajuizadas e, principalmente, não houve expressa manifestação de consentimento válido das procurações outorgada para o causídico captador de clientes.

Ressalto, que o
art. 8º, do Código de Ética da OAB dispõe que o advogado tem o dever de “informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda”. E isso tem o escopo induvidoso de se obter o consentimento livre e esclarecido do cliente quanto a demanda a ser ajuizada.

Isso por certo não ocorreu nos autos, de maneira que
não há dúvidas que se está diante de uma ação produzida artificialmente, uma vez que inexiste nos autos uma pretensão resistida que pudesse gerar o interesse processual
.

O certo é, que não tendo a parte apresentado manifestação inequívoca de vontade na outorga de procuração, aliado ao induvidoso e completo desconhecimento das lides, suas causas, objetos e escopo, torna certa a existência do vício indicado na sentença a quo, eis que há clara desvirtuação da sua finalidade e não deixa dúvidas que se tratar de capitação ilícita de clientela com único intuito de produzir centenas de demandas predatórias e de tentar gerar riqueza, no mínimo, indevida e imoral.

A ausência de reconhecimento de lesão ou ameaça ao direito pela autor torna certo o vício da vontade externado na procuração
ad judicia
, de maneira que não se sustenta a alegada ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição.

Salienta-se que a procuração foi outorgada em julho de 2021, sendo a ação protocolada somente em março de 2022, o que gera certa estranheza quanto a sua validade ou mesmo legalidade.

Ora, se é certo que o grande número de ações por si só não caracteriza abuso do direito de ação ou do acesso à justiça, por outro lado o padrão das ações propostas é que levanta grandes suspeitas, uma vez que, invariavelmente, se está diante de petições recheadas de teses genéricas e replicadas em centenas de processos, o que gera dúvidas quanto a validade da ação e a sinceridade do pleito.

De outra monta e não menos importante, verifica-se que a parte não apresentou documentos básicos e necessários para a análise do pleito, o que dificulta o julgamento do feito e demonstra que o advogado, e não a parte em si, pretende jogar com a sorte. Sorte de encontrar um Juiz incauto e um colega ou um banco, que é sempre o réu, que não apresente o contrato ou o comprovante de transferência do valor financiado, a fim de que consiga uma condenação em danos morais e a devolução, em dobro, dos valores descontados.

Lembro que é dever do autor provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, Art. 373, I), bem como trazer aos autos as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados em sua exordial. Desse ônus a apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Outro fato que chama a atenção é o lapso temporal entre o possível dano ou ilegalidade supostamente sofrida pelo autor e o protocolo das ações, posto que somente meses ou até anos depois de ter recebido os valores é que as partes pleiteiam a declaração de inexistência de débito e indenização por terem sido supostamente enganadas.

Considerando que as partes possuem características muito semelhantes, sendo geralmente idosos analfabetos ou pessoas de pouca instrução que assinam procurações sem o necessário discernimento ou sequer tem conhecimento das respectivas ações, resta evidente a capitação ilícita dessa clientela.

A advocacia predatória consiste no ajuizamento de ações em massa através de petições padronizadas compostas de teses genéricas, repetitivas, em nome de pessoas vulneráveis e propostas geralmente contra as instituições financeiras. Isso está visivelmente presente nos autos.

Esse tipo de prática nefasta, longe de ser a legítima e necessária advocacia, deve ser reprimida de forma exemplar e dentro dos ditames legais.

A falta de juntada dos extratos bancários já seria suficiente para indeferir a inicial. Nesse sentido segue jurisprudência do STJ com a qual me filio:

RECURSO ESPECIAL Nº 1996994 - MS (2022/0108648-6) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Recurso especial não conhecido. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por MARINA PEREIRA DA SILVA, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/MS. Recurso especial interposto em: 18/02/2022. Concluso ao gabinete em: 04/05/2022. Ação: declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada pela recorrente em face de BANCO CETELEM S/A, na qual alega, em síntese, que foi surpreendida com descontos realizados em seu benefício previdenciário de pensão, referentes ao contrato nº 22-838311692/19, o qual afirma não ter celebrado. Sentença: indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/15, pois não cumprida a determinação de juntada de extratos bancários aos autos. Acórdão: negou provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente, nos termos da seguinte ementa: EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS - EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA - ADVOCACIA PREDATÓRIA - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos,
a parte autora deixou de cumprir a determinação judicial de emenda da inicial, para juntada de extratos bancários aos autos. A desídia da parte autora culminou no indeferimento da inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Assim, não há falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, há indícios de que os advogados que patrocinam a causa promovem advocacia predatória, pelo número expressivo de ações idênticas, devendo o julgador analisar os autos com mais rigor e cautela, exigindo-se a juntada de documentos que demonstrem a verossimilhança das alegações iniciais
. Embargos de declaração: opostos pela recorrente, foram rejeitados. Recurso especial: aponta violação aos arts. 6º, 373, II, 489, II e § 1º, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/15 e 104 do CC, bem como dissídio jurisprudencial. Além da negativa de prestação jurisdicional, afirma que cabe ao recorrido provar a legalidade das supostas contratações, pois para a recorrente, consumidora hipossuficiente, trata-se de prova diabólica. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Julgamento: CPC/15 - Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. Aplica-se, no ponto, a Súmula 284/STF. - Da ausência de prequestionamento O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 6º e 373, II do CPC/15 e 104 do CC, indicados como violados, apesar da oposição de embargos de declaração. Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, portanto, a Súmula 211/STJ. - Da existência de fundamento não impugnado A recorrente não impugnou o fundamento utilizado pelo TJ/MS no sentido de que a determinação de emenda à petição inicial tem fundamento no poder geral de cautela e a finalidade de obstar o uso abusivo da Justiça (e-STJ, fls. 229/230). Como esse fundamento não foi impugnado, deve-se manter o acórdão recorrido. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 283/STF. - Da divergência jurisprudencial Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram descumpridos os arts. 1.029, § 1º, do CPC/15 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursal, visto que não foram arbitrados na instância de origem. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2022. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (STJ - REsp: 1996994 MS 2022/0108648-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 15/06/2022). (GRIFO NOSSO)

Entretanto, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito por conta do vício no consentimento constante da procuração
ad judicia
, devidamente comprovado pela oitiva pessoal do autor, onde ficou comprovado que o feito foi produzido em escala e através de conhecida litigância predatória e na captação ilegal da clientela.

A jurisprudência deste E.TJE/PA vem se firmando no sentido da mantença das decisões de primeiro grau balizadas na ausência de consentimento válido das partes, mormente quando se tratar de demandas predatórias:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito. Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno. (Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21/03/2023).

Portanto, irrepreensível a sentença a quo, eis que fundamentada e com base nos fatos e provas constantes dos autos.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, RESTANDO INALTERADA A SENTENÇA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –- com início às ___h, do
dia __ de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023